Tribunal: TJDFT
Processo: 0703688-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DEVEDOR. INSTITUIDOR DE EIRELI. CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. NECESSIDADE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA INVERSA. ART. 50 DO CC. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. DECISÃO MANTIDA.
1.No caso, ainda que a EIRELI tenha a constituição do capital realizada pelo investidor que se procura executar, não se enquadra como firma individual, impossibilitando a confusão entre o patrimônio pessoal do titular e da respectiva empresa unipessoal.
2.Depreende-se do § 7o, do art. 980-A, do CC que o patrimônio social da EIRELI responderá pelas dívidas contraídas em sua gestão, não se confundindo, em qualquer situação, com o patrimônio do titular que a constitui.
3. Diante do quadro, a constrição judicial de bens da empresa individual constituída sob a modalidade EIRELI para saldar dívidas pessoais de seu instituidor, mostra-se descabida, salvo diante de evidência de confusão patrimonial ou fraude.
4. Excepcionalmente, quando evidenciados os requisitos legais autorizadores do instituto da desconsideração inversa da personalidade jurídica, mediante a demonstração de ocorrência de desvio de finalidade, confusão patrimonial e tentativa de fraude à execução (arts. 50 do CC), poderá haver a desconsideração inversa e constrição do patrimônio empresarial.
5. Recurso desprovido.